Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711258-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ERASMO DUTRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes. 2. O prejuízo patrimonial decorrente do furto é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não ocorreu na espécie. 3. A fixação de valor mínimo para reparação do dano material causado pelo crime depende de pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, na denúncia, e que o prejuízo seja devidamente comprovado nos autos. Na hipótese, restou comprovado somente parte do alegado prejuízo material sofrido pela vítima, razão pela qual a redução da indenização é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, §4o, inciso II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025